Tribunal: TJBA
Processo: 0505113-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505113-69.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Patrimonial Carlos Gomes Ltda

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE EM CONTROLE CONCENTRADO (ADI). DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR AMPARADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL. ATO REGULAMENTAR QUE NÃO MAJORA TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADA PELA LEI PRIMÁRIA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Município de Salvador, reformando a sentença que havia concedido a segurança em Mandado de Segurança, onde a Impetrante, ora Agravante, buscou a nulidade dos lançamentos de IPTU referentes ao exercício de 2014, sob a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, e da Instrução Normativa SEFAZ nº 12/2013, sustentando violação aos princípios da legalidade, anterioridade nonagesimal e vedação ao confisco. A Decisão Monocrática foi fundamentada no precedente obrigatório firmado pelo Tribunal Pleno do TJBA em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a plena validade das normas municipais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal no presente Agravo Interno circunscreve-se à análise de três pontos principais suscitados pelo Agravante: a) Ilegalidade da prolação da decisão monocrática, por suposta usurpação da competência do órgão colegiado, em face de não se tratar de súmula ou recurso repetitivo; b) Violação ao princípio da anterioridade nonagesimal e da legalidade em razão da Instrução Normativa nº 12/2013, que supostamente teria definido as alíquotas do IPTU/2014, ato este não analisado na Ação Direta de Inconstitucionalidade; c) Desproporcionalidade do aumento do tributo, configurando confisco, o que demandaria análise individualizada e afastaria a aplicação da tese firmada em controle concentrado.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático pelo Relator encontra amparo no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contraria entendimento firmado em precedente vinculante, como é o caso do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e outras), que possui eficácia erga omnes e vinculante aos demais órgãos fracionários do Tribunal, nos termos do artigo 927 do CPC e do Regimento Interno, não havendo que se falar em usurpação de competência, mas sim em cumprimento do dever de uniformização da jurisprudência.

A constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, responsáveis por estabelecer a nova Planta Genérica de Valores e a progressividade das alíquotas do IPTU, foi plenamente reconhecida pelo Tribunal Pleno e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, rechaçando as alegações de afronta aos princípios da legalidade tributária, anterioridade nonagesimal e vedação ao confisco, restando afastada a fundamentação central da sentença de primeiro grau.

A Instrução Normativa nº 12/2013, não conhecida na ADI por sua natureza regulamentar, possui função estritamente operacional e secundária, servindo apenas para detalhar a aplicação dos critérios de cálculo definidos em lei, sem constituir fonte primária de instituição ou majoração de tributo, a qual se operou pela Lei nº 8.464/2013, publicada tempestivamente no exercício anterior ao fato gerador de 2014, em estrita observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

A tese de desproporcionalidade do aumento e consequente confisco, a qual foi afastada pela Suprema Corte por demandar reexame de matéria fática e infraconstitucional em sede de controle concentrado, também não se sustenta na via estreita do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída, sendo certo que o Município, ao promover o reajuste decorrente da defasagem histórica, instituiu uma "trava de aumento" na Lei nº 8.473/2013 justamente para mitigar o impacto abrupto da atualização do valor venal, demonstrando a razoabilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a Decisão Monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Município e denegou a segurança.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que reforma sentença contrária a acórdão proferido pelo Tribunal Pleno em Ação Direta de Inconstitucionalidade não configura usurpação de competência, mas sim aplicação do dever de uniformização jurisprudencial previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil. 2. A constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 do Município de Salvador, que versam sobre o IPTU progressivo, é tese jurídica vinculante, e a Instrução Normativa que apenas operacionaliza a aplicação destas leis, sem inovar na majoração do tributo, não viola o princípio da anterioridade nonagesimal."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 932, inciso V, alínea 'b', do Código de Processo Civil; Artigo 927 do Código de Processo Civil; Leis Municipais de Salvador nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013.

Referências Jurisprudenciais Citadas: TJ-BA - Apelação: 05531806520148050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 30/01/2023, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023, TJ-BA - Apelação: 05331414220178050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505113-69.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Patrimonial Carlos Gomes Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão de Julgamento, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08